Tribunal: TJBA
Processo: 0516731-45.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516731-45.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ ALBERTO DE ASSUNCAO e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO ANDRADE APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA Advogado(s):MOISES BATISTA DE SOUZA, FERNANDO LUZ PEREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO APRECIADO NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DRÁSTICA. PERMITIDO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE FORMA PARCELADA, EM ATÉ 06 (SEIS) VEZES MENSAIS, A FIM DE VIABILIZAR O ANDAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516731-45.2013.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, LUIZ ALBERTO DE ASSUNCAO e outros, e, como Apelado, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença extintiva e permitir o recolhimento das custas de forma parcelada, em até 06 (seis) vezes mensais, a fim de viabilizar o andamento do feito originário, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 06 de julho de 2021. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09